Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732696-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO em face de SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese da inicial, narra o impetrante que após longa espera por atendimento no Serviço Público de Saúde, recebeu na rede privada o diagnóstico de câncer no esôfago com múltiplas lesões hepáticas, pulmonares e ósseas, sugestivas de metástase, sendo indicado tratamento imediato com quimioterapia. Informa que esteve por diversas vezes nas Unidades Básicas de Saúde, em decorrência de dores da enfermidade, mas que se encontra em lista de espera para o início do tratamento, em que pese a extrema urgência do seu caso, por não conseguir se alimentar adequadamente, ter perdido muito peso e sangue. Discorre sobre o direito de assistência à saúde e destaca o risco de morte caso não submetido com brevidade ao tratamento adequado. Requer a concessão de tutela em caráter liminar para determinar a imediata internação do impetrante para procedimento e acompanhamento com Oncologia, a fim de iniciar tratamento e neoplasia de esôfago metastática em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, e que seja atribuída à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS) para cumprir a obrigação ou até mesmo que seja internada em uma unidade particular ou para Unidade de Saúde por transporte aéreo. O processo foi distribuído para o Relator Roberto Freitas Filho (ID 29873499). O impetrante informa que foi internado, dependendo, ainda, que seja iniciado o tratamento oncológico (ID 29972414). Os autos vieram conclusos para análise de medidas urgentes, em sede de relatoria eventual (art. 90, RITJDFT). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança foi impetrado contra alegada conduta omissiva do Secretário de Estado de Saúde, concernente na não disponibilização de tratamento de quimioterapia ao impetrante. De acordo com o relatório médico de ID 29872331, o impetrante foi “diagnosticado com câncer de esôfago estágio IV (metastático para pulmão, osso, fígado)”, “aguardando liberação do SUS para início do tratamento com quimioterapia e bastante sintomático com perda ponderal, disfagia, disfonia”. A médica signatária do documento esclarece, ainda, que “devido à complexidade do caso, o quadro pode ser alterado a qualquer momento”. No prontuário de ID 29872331, datado de 05/10/2021, verifica-se, ainda, que confirmando o quadro de saúde já descrito acima, o paciente foi encaminhado com urgência para oncologia para iniciar tratamento. Como se pode observar, a paciente aguarda atendimento oncológico, em quadro debilitado de saúde, há pelo menos 13 dias, sem previsão para realização dos procedimentos que necessita, com grave risco de complicação da patologia. Noutro giro, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra omissão do Poder Público para internação e tratamento oncológico na rede pública de saúde. Confira-se: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA ADEQUADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança constitui a via adequada para assegurar direito líquido e certo cabalmente demonstrado por acervo probatório inconteste da patologia que aflige o impetrante, inclusive com a apresentação de exames, relatório médico e solicitação para o tratamento indicado. 2. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula a realização de tratamento médico. 3. O direito à saúde e à vida são bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1341680, 07062500720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TRATAMENTO PARA CÂNCER. RADIOTERAPIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. ART. 5o, §1o, CF/88. 1. Tema pacífico na Jurisprudência do Conselho Especial do TJDFT, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal tem legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora do mandamus impetrado com vista à disponibilização de tratamento de saúde conforme indicação médica, haja vista o seu papel de gestor das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde à população do Distrito Federal. 2. As normas definidoras de direitos fundamentais, como se qualificam o direito à vida e à saúde, gozam de eficácia imediata e não demandam como pressuposto de aplicação a atuação do legislador infraconstitucional, consoante o disposto no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, em nome da máxima efetividade e da força normativa da Constituição. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Nesse contexto, impõe-se a concessão da segurança para obrigar às autoridades impetradas a disponibilizarem ao postulante o necessário tratamento oncológico pleiteado, eis que a relativa instabilidade dos serviços médicos de utilidade pública não justifica a inércia do Estado no dever de garantir a todos o direito fundamental à saúde, conforme estabelecido pela Constituição Federal. 4. Concedida a segurança. (Acórdão 926446, 20150020204183MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/2/2016, publicado no DJE: 15/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade coatora que providencie a internação do impetrante em hospital que ofereça o tratamento oncológico adequado ao seu estado de saúde no sistema público de saúde ou, caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Autorizo o cumprimento desta decisão em horário especial, caso assim se necessite. Atribuo à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora eventual